Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-93.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000890-93.2020.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS DUARTE e extinguiu a lide, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de comprovação da constituição do devedor fiduciário em mora.
A Apelante recorreu sustentando que o Apelado aderiu ao Contrato de Financiamento com cláusula de alienação fiduciária, assumindo o compromisso de quitar as parcelas, de maneira que o simples vencimento da parcela comprova a sua mora (mora ex re), revelando-se equivocada a extinção prematura da Ação de Busca e Apreensão.
Aduz que, ao receber a inicial, a Juíza a quo determinou a sua emenda para que comprovasse a constituição do Apelado em mora, uma vez que as inúmeras tentativas de notificação extrajudicial retornaram pelos motivos “não procurado”, “área sem distribuição familiar” e “área não atingida”.
Sustenta que, para fins de constituição em mora, promoveu o protesto do título no Cartório de Notas, tendo agido de boa-fé e, de conseguinte, preenchido os requisitos previstos no art. 2.o, parágrafo 2.o, do Decreto-Lei 911/69.
Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, possibilitando-se o regular processamento do feito.
Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
A pretensão recursal comporta julgamento monocrático. Isso porque foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça de 17/03/2016 o Verbete Sumular n. 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Exsurge dos autos que, em 01/08/2017, o Apelado aderiu ao Contrato Financiamento com cláusula de alienação fiduciária para a aquisição do veículo TOYOTA, modelo COROLLA XLI 1.6, ano 2007, cor PRATA, pelo preço de R$ 36.780,00 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais), assumindo o compromisso de pagar 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 613,00 (seiscentos e treze reais), vencendo a última em 28/08/2022. De acordo com a Apelante, o Apelado deixou de adimplir a 22.a parcela, vencida em 28/06/2019, dando causa ao manejo da vertente demanda.
Com a petição inicial vieram, dentre outros documentos obrigatórios, a fotocópia da notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato; todavia, a correspondência retornou pelo motivo: “sem entrega domiciliar”.
Ao receber a inicial, o Juiz de 1.o grau entendeu que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a constituição do Apelado em mora e determinou a sua emenda.
Intimado, a Apelante reapresentou a notificação e o instrumento de protesto inadmitida pelo Juiz a quo, dando causa ao indeferimento da peça de ingresso e a extinção do feito, sem resolução do mérito.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do apelo.
O ponto nodal do apelo se circunscreve à ausência de notificação do Apelado, parte devedora do contrato, para fins de comprovação da constituição em mora, como condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão.
Com efeito, as regras de constituição válida do devedor em mora depende da obrigação assumida, se com prazo determinado ou indeterminado.
Na espécie, o objeto da lide é o Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, por meio do qual o Apelado assumiu o compromisso de 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 613,00 (seiscentos e treze reais), com prazo certo e determinado, não havendo espaço para questionar desconhecimento do termo correto da obrigação.
Portanto, se a dívida é líquida e certa, a mora do devedor é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação na data do vencimento. Essa é a exegese do art. 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor”.
Trata-se da mora ex re, ou seja, independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva que não é paga na data do vencimento.
De toda sorte, a notificação é exigida quando não há termo certo, consoante parágrafo único do dispositivo acima citado (art. 397, CC): “Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.
Partindo da premissa legal e doutrinária, se o Apelado já sabia da data em que deveria adimplir as parcelas do financiamento, porque decorre de cláusula contratual, e deixa honrar o compromisso, não há como admitir que o Apelante deveria notificar o devedor, já constituído em mora ex re, como condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão.
No caso judicializado, trata-se de dívida líquida, positiva e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa qualquer providência para constituição da parte devedora em mora.
Aliás, o próprio Decreto-Lei no 911/69 não exige a notificação para o ajuizamento da demanda, sendo ato de mera confirmação da mora e a critério do credor, conforme dispõe redação do § 2° do art. 2o do citado dispositivo, in verbis:
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (sem destaques no original).
Dito isso, a notificação do devedor não é pressuposto para o ajuizamento desta ação, e sim condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária.
Observa-se o que diz o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, in verbis:
Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor (sem destaques no original)
No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 04/02/2020 e, segundo a notificação enviada para o endereço do Apelado, este deixou de adimplir a 22.a parcela, vencida em 28/06/2019.
Repito: o fato de a notificação ter retornado para o Banco, significaria apenas óbice ao deferimento da liminar de busca e apreensão, mas não ao processamento da demanda.
A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTA EGRÉGIA CÂMARA CÍVEL NO SENTIDO DE QUE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR IMPOSSIBILITA TÃO SOMENTE A CONCESSÃO DA LIMINAR PRETENDIDA, MAS NÃO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1o-A DO CPC. PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO QUE DEVE SER INDEFERIDO, PROSSEGUINDO-SE, NO MAIS, O PROCESSO COM A CITAÇÃO DA RÉ.
1. A controvérsia que exsurge nesses autos diz respeito às consequências da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, sendo esta comprovação efetuada por carta registrada com aviso de recebimento (notificação), nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação determinada pela Lei n. 13.043/2014.
2. Não se deve olvidar que há jurisprudências nesta Corte Estadual que entendem pela comprovação da constituição em mora enquanto verdadeira condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão, de sorte que uma vez constatada a ausência dessa comprovação, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência acionária (artigo 267, VI, CPC). Esse entendimento encontra-se corroborado pela Súmula de Jurisprudência Predominante no 283 do TJRJ, que assim dispõe, in verbis: ¿A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.¿
3. De outro lado, há magistérios pretorianos desta Corte Estadual que caminham de forma diversa, ao entenderem que a notificação do devedor, para efeito de comprovação da constituição em mora, constitui requisito apenas para a concessão ou não do pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária, não sendo esta comprovação uma condição específica da ação, de sorte que não há falar em extinção do processo sem resolução do mérito quando houver a ausência desta notificação.
4. Nessa esteira, filio-me à orientação jurisprudencial que entende ser a ausência de notificação do devedor fiduciante (e por conseguinte a ausência de comprovação da constituição em mora) um impeditivo tão somente à concessão do pleito liminar de busca e apreensão, mas não o prosseguimento da ação intentada. (...) (TJ-RJ - APL: 00543744620148190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: TULA CORREA DE MELLO BARBOSA, Data de Julgamento: 27/07/2015, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 28/07/2015).
Posto isso, dou provimento ao recurso, anulo o ato sentencial e determino o regular processamento da demanda, com a análise do pedido liminar e demais atos processuais, à luz do Decreto-Lei 911/69.
Deixo de fixar honorários recursais por não ser cabível nessa circunstância.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora